Tribunal: TJBA
Processo: 8040427-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040427-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SIMPLICIO DA PAZ

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR GUIMARAES TOLEDO, CRISTIANO ELTZ

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADITÓRIO EFETIVAMENTE INSTAURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela autora/reconvinda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e declarou extinta a reconvenção sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único), sem fixar honorários advocatícios em favor da reconvinda. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de contraditório na reconvenção. O recurso impugna exclusivamente o capítulo relativo à ausência de fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Discute-se se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da reconvinda quando a reconvenção é extinta sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, tendo havido efetiva instauração do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A reconvenção constitui ação autônoma em relação à demanda principal, com regime próprio de sucumbência (CPC, art. 85, § 1º). O reconvinte, ao optar por deduzir pretensão autônoma contra o autor nos mesmos autos, assume os riscos da judicialização, respondendo pelos ônus sucumbenciais em caso de insucesso, ainda que a extinção se dê sem resolução de mérito. 4 - O princípio da causalidade impõe que os encargos processuais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do incidente processual. O reconvinte ajuizou a reconvenção, recolheu equivocadamente as custas e descumpriu determinação judicial de emenda da petição inicial, dando causa exclusiva à extinção do incidente. 5 - Houve efetiva instauração do contraditório na reconvenção, tendo a reconvinda apresentado contestação e seus argumentos defensivos influenciado diretamente o andamento processual, inclusive a determinação de emenda da inicial reconvencional.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento, para condenar o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da reconvinda, fixados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 98, § 3º; 321, parágrafo único; 485, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 0530119-73.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 04/09/2024; TJ-BA, Apelação 0551763-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 17/02/2025; TJ-BA, Apelação 8000485-04.2017.8.05.0081, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8040427-21.2019.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MARIA JOSE SIMPLICIO DA PAZ
e parte Apelado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça